Tribunal: TJDFT
Processo: 0007229-11.2015.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0007229-11.2015.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A EMBARGADO: MARIA EDINEIDE MARQUES DOS SANTOS DE AGUIAR, RAIMUNDO NONATO DE AGUIAR NETO, M.GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MB ENGENHARIA SPE 045 S/A. em face do v. acórdão de ID 15605136. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o art. 1.023, § 2o do CPC. Intime-se. Brasília, 3 de agosto de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator